Tribunal: TJES
Processo: 5025683-48.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025683-48.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO TRANCOSO FERNANDES
RECORRIDO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025683-48.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
FABRICIO TRANCOSO FERNANDES

RECORRIDO:
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO ENTE PÚBLICO QUE OBSERVAM OS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. HOMOLOGAÇÃO DO MONTANTE APURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme se extrai dos autos, trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença julgada procedente pelo Juízo de origem, reconhecendo como devidos os cálculos apresentados pelo ente público e homologando o valor de R$ 8.102,11 em favor da parte exequente, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

2. Dos elementos constantes do processo, verifica-se que os cálculos acolhidos observaram integralmente os parâmetros definidos no título executivo judicial, respeitando-se os limites temporais e os índices de atualização monetária aplicáveis, inexistindo qualquer violação ou extrapolação da obrigação imposta.

3. O recorrente não trouxe aos autos prova capaz de infirmar a higidez dos valores reconhecidos, limitando-se a insurgência genérica desacompanhada de demonstração aritmética idônea, ônus que lhe competia diante da natureza da impugnação e do dever processual de especificação.

4. Assim, ausente demonstração de erro material ou excesso de execução, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, que corretamente homologou o montante apurado e extinguiu o cumprimento de sentença.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. CONDENO a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)